Tribunal: TJDFT
Processo: 0714946-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714946-68.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP APELADO: EBF INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pela Cia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap (ID no 45134842) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso voluntário, conheceu e negou provimento ao recurso adesivo (ID no 44697897). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 29 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO